Tribunal: STF
Processo: Rcl 58220
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18 nos autos do Processo RT 0010209-24.2022.5.18.0101, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como da vigência da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.



    Sustenta que 



    “A responsabilização atrelada à terceirização pressupõe, minimamente, a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho. Essas irregularidades, vale dizer, devem ser passíveis de controle pelos meios de fiscalização legalmente impostos pela Lei de Licitações, já que é a negligência fiscalizatória o elemento que faz surgir a responsabilização subsidiária do tomador público, nos termos do inciso V do enunciado nº. 331 do TST.” (pág. 8 da petição inicial).



    Alega, também, que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 e do art. 374, IV, do CPC/2015, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10 (pág. 12 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito.” (pág. 16 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF e, ainda, negou vigência à Súmula Vinculante 10.



    Pois bem.



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público.



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF:



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Na espécie, observo que o ato impugnado é o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário, no qual o TRT18 entendeu caracterizada a culpa in vigilando com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, e, ainda, observando o entendimento desta Corte exarado na ADC 16/DF e no Tema 246-RG/DF, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “Reafirmou-se, portanto, o entendimento de que a Administração Pública não pode ser responsabilizada automaticamente pelos encargos trabalhistas decorrentes da inadimplência da prestadora de serviços, cabendo condenação apenas se houver prova da conduta culposa na fiscalização dos contratos. 



    Aliás, por expressa disposição do art. 67 da Lei nº 8.666/93, o 2º reclamado tinha a obrigação legal de fiscalizar a execução do contrato e, consequentemente, o cumprimento das obrigações contratuais pela empresa contratada, o que abrange o pagamento dos créditos trabalhistas. 



    A ausência de fiscalização ou a fiscalização ineficiente denotam a conduta omissiva da Administração, em evidente violação ao dispositivo normativo retromencionado, devendo ser responsabilizada em caso de danos decorrentes de sua omissão voluntária ou negligência, nos termos do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil. 



    Nesse contexto, conclui-se das decisões mais recentes tomadas pela E. Corte que somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte. 



    No caso dos autos, as parcelas objeto de condenação dizem respeito à rescisão indireta, horas extras, verbas rescisórias e recolhimento de FGTS, o que evidencia a ausência ou falha na fiscalização quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas na vigência do contrato de prestação de serviços. 



    […]



    Não havendo nenhuma dúvida acerca da caracterização da culpa in vigilando, são descabidas tanto a discussão sobre o ônus da prova, que teria lugar apenas se os elementos existentes nos autos fossem insuficientes para elucidar os fatos relevantes para o julgamento da lide, quanto a arguição de contrariedade às diretrizes jurisprudenciais estabelecidas pela Suprema Corte em regime de repercussão geral. 



    A declaração da responsabilidade subsidiária, na espécie, longe de contrariar, concretiza o entendimento firmado nos precedentes do E. STF, os quais assentaram que a fiscalização dos contratos administrativos é uma obrigação inarredável do Poder Público, que não pode se eximir da reparação dos danos oriundos da sua omissão ou negligência, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil, ‘quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços’”. (págs. 12-14 do documento eletrônico 6).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se, entre outras, a ausência de observância do art. 67 da Lei 8.666/1993 quanto a não indicação de representante para fiscalizar a execução do contrato e a ausência do recolhimento do FGTS.



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso.



    Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente.



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.



    O reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado os arts. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 e 374, IV, do CPC/2015, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade.



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada.



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10.



    Observo que o TRT18 apenas reafirmou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, já declarada por esta Suprema Corte. Constato, ademais, que o juízo reclamado não analisou o art. 374, IV, do CPC/2015. 



    In casu, não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional.



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria.



    Destaco, por fim, que a intenção do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator